Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1001482-85.2020
Agravante: Rodrigo Lemes de Paula
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Rodrigo Lemes de Paula, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa no 1002116-74.2019.8.11.0046 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens do Agravante e da corré Elisangela Azeredo da Silva até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) correspondente ao valor do suposto dano ao erário, acrescido de quantia destinada ao pagamento de eventual sanção civil.
Na mesma oportunidade, recebeu a inicial, consignando a desnecessidade de intimação dos Requeridos para a apresentação de defesa preliminar, em razão dos fortes indícios de cometimento de ato ímprobo.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra o Agravante e Elisangela Azeredo da Silva, sob o argumento de que fracionaram o objeto (obra de reforma do prédio público do parlamento municipal) a fim de dispensar ilicitamente o processo licitatório.
Sustenta que a medida de indisponibilidade de bens é desproporcional e desarrazoada, na medida em que não restou demonstrada a existência de dolo e tampouco de superfaturamento na obra em questão, razão pela qual não estaria configurado o ato de improbidade administrativa.
Assevera que, a simples dispensa de licitação não enseja a improbidade administrativa, destacando que o rito administrativo foi respeitado, com consulta à assessoria jurídica e ao setor responsável pelas licitações da Câmara Municipal, que deram aval para a contratação direta.
Destaca que, mesmo que se considere a existência de alguma irregularidade na contratação, não há que se falar em improbidade, porquanto esta não se confunde com irregularidade.
Alega, também, a falta de justa causa para o decreto de indisponibilidade de bens, na medida em que não teriam provas de que estaria dilapidando seu patrimônio ou realizando qualquer ato para ocultar seus bens.
Por fim, pontua que, além da verba para o exercício do cargo de vereador (verba indenizatória), o Agravante recebe salário de parlamentar, possuindo natureza alimentar, de forma que não seria passível de bloqueio ou penhora.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, liberando seus bens e valores de qualquer constrição ou alternativamente, para determinar o desbloqueio do valor relativo à verba indenizatória parlamentar, que teria sido indevidamente bloqueada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ressalto, ab initio, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Assim, deixo de apreciar as alegações do Agravante que revolvem o mérito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.
Quanto à decisão recorrida, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris), o que foi evidenciado na decisão agravada, nos seguintes termos:
(...)
Nos autos tenho que existem indícios suficientes para acolher parte dos pedidos feitos em caráter de urgência, afinal, ao que parece, foi realizado o fracionamento indevido do procedimento licitatório.
A jurisprudência no presente caso é bem clara.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FRACIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORA PARA FINS DE BURLAR A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - COMPROVAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA - PENAS DA LEI 8.492/92 - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.
O fracionamento de serviços com o intuito de burlar o processo licitatório e o limite legal estabelecido no art. 24, II, da Lei das Licitações – Lei no 8.666/93, configura-se ato ímprobo, o que justifica a imposição de sanção prevista na Lei no 8.429/92. (N.U 0000413-76.2009.8.11.0014, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, Publicado no DJE 23/3/2017).
Ressalto que nos autos consta prova documental de que 03 procedimentos de dispensa foram iniciados no dia 25/06/2019, indicando a existência do fracionamento indevido.
Consigno ainda que alguns pareceres jurídicos foram assinados também no mesmo dia, de forma que há fortes indícios de que a procuradora jurídica participou do fracionamento indevido do processo licitatório.
O periculum in mora resta demonstrado em razão dos indícios do cometimento de dano ao erário em razão do fracionamento indevido e ainda dos indícios de existência de superfaturamento.
Ante o exposto DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela constante no item II para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos até o montante de R$ 40.000,00. Tal valor corresponde ao indício do valor superfaturado acrescido de valor suficiente para pagamento de eventual sanção civil imposta. Não defiro o valor total de R$ 89.921,11, afinal esse valor corresponde ao pagamento pago até agora pela obra, e por óbvio, mesmo que fosse realizada a licitação global, algum valor seria gasto na reforma do prédio. (...) (ID no 32490452).
Como se vê, ao menos em juízo de cognição sumária, a decisão agravada justificou a necessidade de decretar a indisponibilidade de bens do Agravante em razão da existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, consistente na suposta realização de fracionamento indevido do procedimento licitatório.
No que concerne ao periculum in mora, tido por ausente pelo Agravante, deve ser destacado que para a indisponibilidade de bens não se exige o perigo de dano concreto, não se condicionando, tal medida, à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo.
Na verdade, consoante iterativa jurisprudência pátria, o referido requisito é implícito ao comando do art. 7o, da Lei n. 8.429/92, ao prescrever que, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representarão Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado”.
Esse entendimento, aliás, resta consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.
Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (STJ – REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 19/9/2014). [Destaquei]
Quanto ao postulado desbloqueio dos valores referentes ao recebimento de verba salarial por sua atuação como vereador, observa-se do único extrato bancário acostado aos autos (ID no 32490487) que o valor bloqueado se refere a saldo anterior (29-11-2019) ao recebimento dos proventos, que foram transferidos em 23-12-2019 pela Câmara Municipal de Comodoro.
Nesse aspecto, não se vislumbra a existência de comprovação de que o bloqueio tenha atingido verba salarial, razão pela qual, por ora, não há como neutralizar os efeitos da decisão interlocutória recorrida.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora